Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha consciência ou poderia ter, se o quisesse, de que o bem em seu poder era produto de crime.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.